Tribunal: TRF3
Processo: 5024628-79.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
193/236)

5024628-79.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TEÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Ratifico a competência do juízo de origem para a ação penal em curso, na medida em que, não obstante a manifestação dos impetrantes, não há nos autos elementos novos a atestar que houve alteração no contexto fático analisado inicialmente, quando foram levados em consideração os esclarecimentos prestados pelo juízo a quo para se rejeitar a alegação de incompetência do juízo e da ocorrência de bis in idem.

2. A prisão preventiva, foi decretada pela autoridade judiciária competente, estando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 319), que não se revelam adequadas ou suficientes (art. 282, § 6°).

3. O pedido de revogação da prisão do paciente foi indeferido porque a medida constritiva havia sido decretada pela autoridade impetrada em razão da prova da materialidade e dos indícios colhidos no âmbito da Operação Teçá de que ele seria um dos líderes da “Máfia do Cigarro” na região e da constatação de que há muito tempo vem tendo problemas com a Justiça, por crimes da mesma natureza (contrabando de cigarros), tanto que já foi condenado, em primeiro e segundo graus, pelos crimes capitulados nos arts. 334 e 288 do Código Penal, em decorrência da denominada Operação Marco 334, na qual foi reconhecido como um dos líderes do núcleo dos “Três Porquinhos”.

4. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5024628-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: ANGELO GUIMARAES BALLERINI

IMPETRANTE: BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO, ANDRE LUIZ HESPANHOL TAVARES, JOSE AUGUSTO MARCONDES DE MOURA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ HESPANHOL TAVARES - RJ109359

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO TEÇÁ

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5024628-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: ANGELO GUIMARAES BALLERINI

IMPETRANTE: BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO, ANDRE LUIZ HESPANHOL TAVARES, JOSE AUGUSTO MARCONDES DE MOURA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ HESPANHOL TAVARES - RJ109359

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO NEPSIS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados André Hespanhol, Belchior Guimarães Filho e José Augusto Marcondes de Moura Junior, em favor de ÂNGELO GUIMARÃES BALLERINI, contra ato da 1a Vara Federal de Naviraí/MS que decretou a prisão preventiva do paciente, no âmbito da denominada Operação TEÇÁ, em razão do seu suposto envolvimento em uma organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros.

Os impetrantes alegam, inicialmente, que, embora não seja esse o objeto deste habeas corpus, a autoridade impetrada é incompetente para julgar casos relacionados à referida operação, dada a prevenção do juízo de Ponta Porã, onde se processa a Operação Nepsis, na qual, como nesta, o paciente foi denunciado por supostamente comandar um grupo que tinha por atividade regular a mercancia ilícita de cigarros, de modo que haveria evidente bis in idem na investigação de origem.

Aduzem que não há nos autos nenhuma conduta, interceptação telefônica, apreensão, depoimento, ato ou fato atribuível objetivamente ao paciente, a justificar a prisão impugnada, que teria sido decretada com base em mera conjectura, partindo da presunção equivocada de que ele seria o “patrão”, líder da organização criminosa, sem que se lhe apontasse a prática de ato concreto.

Sustentam que o art. 319 do Código Processo Penal traz a previsão de outras medidas que, certamente, garantem a eficácia do processo e trazem uma restrição menor à pessoa, considerando-se que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que traz mais alguma segurança para que seja reavaliada a necessidade da segregação cautelar.

Pleitearam a concessão liminar da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares.

Instada (ID 90840362), a autoridade impetrada prestou informações (ID 92128708).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 92981941) e a Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 95113425).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5024628-79.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: ANGELO GUIMARAES BALLERINI

IMPETRANTE: BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO, ANDRE LUIZ HESPANHOL TAVARES, JOSE AUGUSTO MARCONDES DE MOURA JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ HESPANHOL TAVARES - RJ109359

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO NEPSIS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Ratifico a competência do juízo de origem para a ação penal em curso, na medida em que, não obstante a manifestação dos impetrantes (ID 107447138), não há nos autos elementos novos a atestar que houve alteração no contexto fático analisado inicialmente, quando foram levados em consideração os esclarecimentos prestados pelo juízo a quo (ID 92128708) para se rejeitar a alegação de incompetência do juízo e da ocorrência de bis in idem.

Segundo a autoridade impetrada, a Operação Teçá não deriva da Operação Nepsis, sendo “procedimentos autônomos que se iniciaram em contextos diversos e que em determinado momento alcançaram indivíduos relacionados em ambas as persecuções penais” (ID 92128708). A Operação Teçá tem como foco o contrabando de cigarros e outros crimes ocorridos na região a partir de abril de 2018, enquanto a Operação Nepsis foca apenas as atividades da organização criminosa no ano de 2017 (cf. denúncia ID 90588121).

Logo, não há que se falar em bis in idem porque, embora o paciente esteja supostamente envolvido em organizações criminosas que vêm atuando há algum tempo no contrabando de cigarros, na região do Mato Grosso do Sul, as imputações que lhe vêm sendo feitas em razão disso vinculam-se a situações fáticas distintas.

Quanto à prisão preventiva, foi decretada pela autoridade judiciária competente, estando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 319), que não se revelam adequadas ou suficientes (art. 282, § 6°).

Com efeito, o pedido de revogação da prisão do paciente foi indeferido porque a medida constritiva havia sido decretada pela autoridade impetrada em razão da prova da materialidade e dos indícios colhidos no âmbito da Operação Teçá de que ele seria um dos líderes da “Máfia do Cigarro” na região e da constatação de que há muito tempo vem tendo problemas com a Justiça, por crimes da mesma natureza (contrabando de cigarros), tanto que já foi condenado, na ação penal no 0001434-43.2011.4.03.6006, em primeiro e segundo graus, pelos crimes capitulados nos arts. 334 e 288 do Código Penal, em decorrência da denominada Operação Marco 334, na qual foi reconhecido como um dos líderes do núcleo dos “Três Porquinhos”. No entanto, teve sua punibilidade extinta pelo Superior Tribunal de Justiça pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, além de ter sido denunciado por diversos crimes, incluindo, contrabando e organização criminosa, por força da Operação Nepsis, em curso na 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS.

Nesse contexto, onde o paciente, conhecido por “Alemão”, ostenta, em tese, poder de comando na organização criminosa investigada, e considerando que ele passou aproximadamente 8 (oito) anos foragido da Justiça, desde a deflagração da Operação Marco 334, tendo sido preso quando retornou ao território nacional, em razão da decisão ora impugnada e da que prisão fora decretada no bojo da Operação Nepsis, a manutenção da sua segregação cautelar está justificada como forma de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, sendo supostamente um dos líderes da organização criminosa, poderá, se em liberdade, não só envolver-se em novos atos ilícitos como fugir do distrito da culpa, dada a complexidade do aparelhamento e da amplitude de atuação da organização. A propósito:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 4 HOMICÍDIOS. VIA PÚBLICA. DISPUTA TERRITORIAL DE TRÁFICO DE DROGAS. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (...) 4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

(STJ, HC 485432, Sexta Turma, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJE DATA:06/09/2019) (destaquei).

Por fim, destaco o seguinte trecho do parecer do Procurador Regional da República Carlos Alberto Bermond Natal (ID 95113425):

[A]s investigações no bojo da Operação TEÇÁ demonstram que Ângelo permanece exercendo funções de comando na ORCRIM, citado diversas vezes em comunicações realizadas pelos demais integrantes da “Máfia do Cigarro”.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, há extensa fundamentação a corroborar com a manutenção da restrição de liberdade e consequente afastamento de qualquer medida cautelar, conforme informações da autoridade impetrada (Id 92128708 - Pág. 11), fundada nos seguintes termos, resumidamente:

I) Gravidade concreta dos delitos, haja vista evidências contundentes da existência de um complexo sistema de contrabando, que movimenta quantias milionárias para o transporte transnacional, envolvendo, inclusive, corrupção de agentes da segurança pública, utilização de veículos roubados/furtados, dentre outros delitos correlacionados.

II) Contemporaneidade das condutas e do atual funcionamento da organização, em razão de evidências que a “Máfia do Cigarro” conquanto descoberta, ainda pratica a mercancia ilícita, tendo em vista que, embora diversos núcleos tenham cessado as atividades, houve realocação dos membros e atividades, de forma a dar continuidade aos atos.

III) Reiteração de condutas, pelas recorrentes investigações sobre semelhantes fatos relacionados ao acusado e seus comparsas.

IV) Facilidade de locomoção clandestina, uma vez que os “patrões” possuem residência no país vizinho, com concreto risco de evasão, caso não seja decretada a restrição de liberdade.

V) Diferença entre a quantidade de cigarros já apreendida e a quantidade mencionada nos diálogos interceptados entre os investigados. Considerando a magnitude da organização criminosa, é crível considerar que a quantidade de produtos apreendidos até então não reproduz a realidade da ORCRIM, que possivelmente movimenta muito mais recursos do que o descoberto e, por essa razão, imprescindível o aprofundamento da investigação, que poderá ser obstado por possível destruição de provas ou intimidação de informantes.

À vista disso, não se pode olvidar a relevância do paciente na organização criminosa, sendo inviável a substituição da prisão preventiva por qualquer medida cautelar, visto que sua soltura possivelmente acarretaria diversos óbices ao procedimento investigatório, prejudicando a produção de provas e a aplicação da Lei.

Outrossim, como aventado nos autos da Operação TEÇÁ, além de outras correlatas, o deslinde dessas, mesmo diante de importantíssimas informações acerca das práticas delituosas e providências como apreensões, indisponibilidade de bens, etc, não cessa as atividades criminosas, sendo imprescindível às investigações, à aplicação da Lei penal e à ordem pública, a restrição da liberdade dos líderes, a fim de desestruturar a ORCRIM.

Não obstante, o paciente, por ocasião da Operação “Marco 334” (Autos no 0001434-43.2011.4.03.6006), permaneceu foragido por 08 (oito) anos, caracterizando forte risco de evasão, uma vez liberto.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TEÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Ratifico a competência do juízo de origem para a ação penal em curso, na medida em que, não obstante a manifestação dos impetrantes, não há nos autos elementos novos a atestar que houve alteração no contexto fático analisado inicialmente, quando foram levados em consideração os esclarecimentos prestados pelo juízo a quo para se rejeitar a alegação de incompetência do juízo e da ocorrência de bis in idem.

2. A prisão preventiva, foi decretada pela autoridade judiciária competente, estando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 319), que não se revelam adequadas ou suficientes (art. 282, § 6°).

3. O pedido de revogação da prisão do paciente foi indeferido porque a medida constritiva havia sido decretada pela autoridade impetrada em razão da prova da materialidade e dos indícios colhidos no âmbito da Operação Teçá de que ele seria um dos líderes da “Máfia do Cigarro” na região e da constatação de que há muito tempo vem tendo problemas com a Justiça, por crimes da mesma natureza (contrabando de cigarros), tanto que já foi condenado, em primeiro e segundo graus, pelos crimes capitulados nos arts. 334 e 288 do Código Penal, em decorrência da denominada Operação Marco 334, na qual foi reconhecido como um dos líderes do núcleo dos “Três Porquinhos”.

4. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.